Tribunal: STF
Processo: AI 401520
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental..
                - Das três questões tidas como não prequestionadas
 pelo despacho
agravado, somente uma - feita a correção de sua indicação errônea no
 recurso
extraordinário - é que foi prequestionada.  Mas isso não aproveita ao
 ora agravante,
porquanto o artigo 150, VI, "a", da Constituição só confere imunidade
 aos Municípios
quanto a impostos, e as custas, embora tributo, não se classificam
 como imposto.
               - A Lei 10.537, de 27.08.2002, que concedeu aos
 Municípios isenção
no tocante às custas, só se aplica a partir de então, não alcançando
 as custas devidas
anteriormente como sucede no caso.
               Agravo a que se nega provimento.